Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-84.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010162-84.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DA COSTA - CPF: 460.900.101-20 (EMBARGADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), SONIA MARIA PEREIRA COSTA - CPF: 550.121.831-34 (EMBARGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), LIVIA BOENSO BRANDAO PEIXOTO - CPF: 035.693.161-73 (ADVOGADO), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO – LOTE NÃO USUFRUÍDO PELOS COMPRADORES E VALORIZADO COM O DECORRER DO TEMPO – FINS DE PREQUESTIONAMENTO – PERDIMENTO DAS ARRAS – MATÉRIA INOVADORA NÃO CONHECIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 –
Se o tema do perdimento das arras sequer foi matéria devolvida em grau do recurso interposto pelos Embargantes, tratando-se questão inovadora trazida pela empresa Embargante apenas nesta fase recursal, não se conhece dessa parte dos Aclaratórios.

2 – No caso,
foi explicado que esta Câmara diverge do entendimento do STJ nos casos em que a retenção de 25% do valor pago pelos Apelantes é excessivo, sendo justa a
retenção de apenas 10% do montante quitado
, posto que se trata de um lote sem benfeitorias e que foi valorizado com o decorrer dos anos, além de os Embargados sequer terem tomado posse, o que permite a sua revenda pelo valor atualizado e valorizado, estando ausente qualquer tipo de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1010162-84.2019.8.11.0003)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins prequestionatórios, opostos por
BRDU SPE Vermont Ltda.
em virtude do acordão encartado no ID 144592668, alegando omissão e erro quanto à retenção mínima de 25% do valor pago pelos compradores.

Assevera que o julgado afronta o entendimento do STJ no tocante ao percentual de retenção, que deve ser de 25%,
nos termos da jurisprudência pacificada na 2.ª Seção do STJ no EAg n. 1.138.183/PE e no Recurso Especial n. 1.723.519/SP,
e não de 10% como deliberado pelo Órgão Colegiado.

No mais, disse que o julgador não se manifestou quanto ao perdimento das arras, já que foram os compradores quem deram causa à rescisão contratual.

Por derradeiro, prequestionou o artigo 32-A da Lei 6.766/79, com alterações da lei nº 13.786/2018; o artigo 489 § 1º e art. 1.022, art. 422, o artigo 11; artigo 926 e o artigo 927, inciso III, art. 98, art. 47, art. 63, art. 319 e art. 485, IV do CPC todos do CPC; e artigo 51, §1.º do CDC e a hanum.com.br +55 62 3070-9300 Avenida 136, 761, Sala B177, Ed. Nasa Business, Setor Sul WhatsApp – 62 9855-8090 Goiânia - Goiás - Brasil CEP: 74093-250 ofensa aos julgados do STJ: REsp n.º 1.723.519/SP; REsp n.º 1224921/PR e o REsp n.º 1669002/RJ; o artigo 417, o artigo 418 e o artigo 420, art. 884; todos do Código Civil.

Dispensadas as contrarrazões.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022